Tribunal: TJSP
Processo: 1024099-63.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Nulidade de prova pericial. Inocorrência. Absoluta inexistência de qualquer fundamento jurídico para anulação da perícia realizada em instrução processual. Vícios no contrato firmado ou na exigência de valores decorrentes de prorrogação. Inocorrência. Falta de boa-fé contratual da Apelante, confessada nos autos sob alegação de "trade-off". A Ré aceitou a contratação e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Nulidade de prova pericial. Inocorrência. Absoluta inexistência de qualquer fundamento jurídico para anulação da perícia realizada em instrução processual. Vícios no contrato firmado ou na exigência de valores decorrentes de prorrogação. Inocorrência. Falta de boa-fé contratual da Apelante, confessada nos autos sob alegação de "trade-off". A Ré aceitou a contratação e seus termos, inclusive oferecendo proposta de pagamento e, agora, alega vício de vontade e ausência de previsão contratual de valores. Absoluta falta de argumento jurídico relevante para qualquer culpa da Ré, por mau funcionamento de equipamentos ou por descumprimento contratual. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDO.